Tribunal: TJBA
Processo: 8036342-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036342-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):

AGRAVADO: TEREZA AMARAL ROCHA

Advogado(s):SIMONE AMARAL ROCHA DA SILVA, CRISTIANE ALMEIDA VIDAL DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES.
PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
INDICAÇÃO MÉDICA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. O direito à vida e à saúde, como dever constitucional do Estado, deve ser por ele implementado, através de políticas públicas de custeio e entrega de medicamentos necessários aos enfermos vulneráveis.

3. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 855.178 (Tema n. 793/RG), reafirmou sua jurisprudência e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde.

4. Restou demonstrada a verossimilhança das alegações da agravada, a qual encontra-se embasada nos relatórios médicos apresentados, bem como o perigo da demora, ante a probabilidade de lesão de difícil reparação futura, caso não seja realizado o procedimento prescrito para tratamento da patologia da recorrida. Decisão que se mantém.
A
GRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8036342-19.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

MUNICÍPI
O DE TEIXEIRA DE FREITAS,
e, como agravada,
TEREZA AMARAL ROCHA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
Jorge Barretto

Relator